Tribunal: TJDFT
Processo: 0715243-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715243-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por Antônio Gonçalves de Souza Sobrinho, com o intuito de modificar a decisão (ID 121690311) que rejeitou a objeção de pré-executividade. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: Cuida-se de objeção de pré-executividade manejada pelo executado ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO (ID: 107491320), sob a alegação de inexigibilidade da dívida, face à novação ocorrida por meio das transações celebradas entre a credora e o executado originário sem a sua anuência/participação, eis que figura na posição de fiador. Resposta em ID: 113445034. Réplica em ID: 113728268. Decido. De início, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, ressalto que é "cabível a via da exceção de pré-executividade para o exame de questões relacionadas à extensão da obrigação do fiador, na medida em que se referem à própria exigibilidade do titulo, atributo concernente à possibilidade de se impor ao executado o cumprimento da prestação nele constante" (Acórdão 1141435, 07043266320188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual passo a apreciar a questão suscitada. Extrai-se dos autos que a parte credora exercitou direito de ação perante este Juízo mediante manejo de processo executivo, com vistas à cobrança de parcelas decorrentes de contrato de locação de imóvel comercial para o intervalo compreendido entre 05.09.2019 e 05.10.2020 (ID: 74507749). Nessa esteira, o devedor menciona as transações ocorridas no PJe n. 0720569-45.2019.8.07.0001 e n. 0731034-50.2018.8.07.0001, à margem de seu conhecimento, com aptidão para excluir a responsabilidade do fiador. Razão não lhe assiste. Com efeito, verifico que os acordos celebrados entre a parte credora e a executada D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA se referem aos encargos vencidos entre 05.06.2019 e 05.08.2.019 (PJe n. 0720569-45 - ID: 107491328); e entre 05.09.2018 e 05.11.2018 (PJe n. 0731034-50 - ID: 113445035). Logo, não há que se falar em exoneração do fiador, uma vez que persiste o vínculo contratual relativamente às prestações objeto da demanda em epígrafe, à míngua de sua inclusão nos ajustes firmados em autos destes distintos, ensejando, portanto, a manutenção da garantia fidejussória por ele originariamente assumida (ID: 74504892, p. 7/8, item "13a"). Por esses fundamentos, rejeito a objeção de pré-executividade. À Serventia, para certificar o decurso do prazo para oferta de embargos à execução, a ser contado do comparecimento espontâneo do devedor ANTONIO GONCALVES DE SOUZA SOBRINHO; sem prejuízo, proceda-se à busca de endereços da executada D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, incluindo o sócio representante (em anexo), nos sistemas atualmente disponíveis ao Juízo, renovando-se as diligências citatórias nos logradouros eventualmente apurados, por aviso de recebimento, vide r. Acórdão n. 1368611 (ID: 104761795). Publique-se. Intimem-se. O agravante afirma que apresentou prova documental apta a demonstrar que o fiador não foi incluído nas transações firmadas. Aduz que como fiador não tomou ciência da existência de transações e moratória entre locador e locatário, devendo ser desonerado da fiança. Afirma que a transação concedeu moratória à empresa executada sem a ciência do fiador e que tal ocorrência atrai a incidência dos arts. 838, I e 844, §1o, ambos do CC. Assevera a necessidade de reforma da decisão pelo risco de constrição judicial contra pessoa que não deve integrar a lide. Por fim, pugna pelo reconhecimento liminar de ilegitimidade da parte, com a declaração de extinção da execução em face do agravante. Alternativamente, requer a suspensão de quaisquer medidas executivas direcionadas ao agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para declarar extinta a execução em face do agravante, por ausência de pressuposto processual (legitimidade). Preparo recursal recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama o deferimento antecipado. Cuida-se de ação de cobrança de parcelas decorrentes de contrato de locação de imóvel comercial no Parkshopping. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante assinou como fiador no Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação e outras avenças de Loja de Uso Comercial, n. 132-B, no Parkshopping, entabulado em 19/04/2018, entre Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A e Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil como locadores e Jameson Pereira do Nascimento, como locatário. O prazo de vigência de 60 meses, com início em 15/05/2018 a 14/05/2023 (ID 74504892). Em 01/09/2018, houve aditamento do contrato de locação, passando a empresa DN Operadora de Viagens e Turismo Ltda a integrar a relação jurídica como locatária, tendo o agravante assinado como fiador, consoante documento de ID 74504894. A exequente, ora agravada, ajuizou ação de cobrança referente ao período de 09/2019 a 10/2020. Observa-se, portanto, que a cobrança é referente ao período de vigência do contrato de locação, tendo o agravante como fiador. O art. 818 do CC dispõe que pelo contrato de fiança uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. O contrato de locação e o termo de aditamento foram devidamente assinados pelo fiador, com firma reconhecida. Portanto, não há que se falar em exoneração do fiador por ausência de conhecimento das avenças, nesta fase processual, sendo prudente a conclusão do julgamento para se concluir acerca da exoneração do agravante acerca da fiança prestada. Nesse contexto, num exame perfunctório, próprio desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator